Tribunal: TJDFT
Processo: 0707723-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. COBRANÇA DE MULTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE. ENCAMINHAMENTO DE OFÍCIO. INTIMAÇÃO NECESSÁRIA. SÚMULA 410 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Súmula 410 do STJ prevê que: “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.
2. Não sendo a parte intimada pessoalmente quando deveria ser, resta indevido o bloqueio dos valores monetários em desfavor da parte agravante, de modo que a decisão recorrida deve ser anulada para que se dê a intimação pessoal e o regular trâmite dos autos.
3. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.